Tribunal: TJPA
Processo: 0070515-56.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0070515-56.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: SILVIA LETICIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
NÃO PROVIMENTO
.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FOI INTIMADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM
29/08/2021, PASSANDO A CONTAR O PRAZO DE CINCO DIAS, NOS TERMOS DO ART. 593 DO CPP, A PARTIR DO DIA 30/08/2021, SENDO O QUINTO DIA, 03/08/2021, O PRAZO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, QUE SÓ FOI INTERPOSTO EM 09/08/2021. INTEMPESTIVAMENTE, PORTANTO.

QUEDOU-SE INERTE O MINISTÉRIO PÚBLICO, DEIXANDO PASSAR
IN ALBIS
O REFERIDO PRAZO, POIS SEU PRAZO, AO CONTRÁRIO DAQUELE CONCEDIDO À DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO SE CONTA EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA
,
19

de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante do Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que não recebeu o recurso de apelação, interposto contra decisão que absolveu, por ausência de provas, Sílvia Letícia Alves dos Santos, em razão de sua intempestividade.

Aduz o recorrente, ID 13583582, que a decisão que rejeitou a apelação não deve prosperar uma vez que o órgão ministerial recebeu os autos em 29/07/2021, sendo o recurso de apelação, juntamente com as correspondentes razões, interposto em 09/08/2021, dentro do decênio legal, na forma do art. 586,
caput
, do CPP c/c art. 180,
caput
, do CPC.

Afirmando possuir o Ministério Público o prazo em dobro para as suas manifestações, em conformidade com o que disposto no art. 180, do NCPC, em aplicação subsidiária ao CP, argui que o prazo para interposição do recurso de apelação será de 10 dias para o órgão, razão pela qual o recurso de apelação apresentado deve ser recebido pelo magistrado singular para o que de direito.

Em ID 13914808, foi certificada a distribuição do feito em duplicidade, e, em consulta ao PJE, se constatou que o feito duplicado, n
º
0814277-55.2022.8.14.0000
, já se encontra arquivado.

O feito foi distribuído à Desº. Kédima Pacífico Lyra que, em decisão de ID 13584562, determinou seu envio à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em manifestação de ID 13847751, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

Retornados os autos à relatora, esta determinou sua redistribuição em razão da prevenção desta relatora, despacho de ID 16554256, e, em despacho de ID 16803637, foi acolhida a prevenção suscitada e determinado o retorno dos autos conclusos, o que se deu em 13/11/2023.

É o relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante do Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que não recebeu o recurso de apelação, interposto contra decisão que absolveu, por ausência de provas, Sílvia Letícia Alves dos Santos, em razão de sua intempestividade.

O

presente recurso atende os pressupostos recursais, razão pela qual o conheço.

Requer o impetrante, em síntese, que se dê provimento ao Recurso em Sentido Estrito para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta em desfavor de Sílvia Letícia Alves dos Santo, que, nos autos da ação penal nº 0070515-56.2015.8.14.0006, foi absolvida por falta de provas, nos termos do art. 386, VI, do CPP, afirmando o recorrente ser tempestivo o recurso interposto, pois deve ser recebido com base na aplicação subsidiária do art. 180 do NCPC.

Não advém razão ao recurso.

Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 05 dias. Veja-se o dispositivo:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular

Sendo este o mesmo prazo para interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 586 do CPP. A saber:

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias.

Ressalte-se, por oportuno e necessário, que não se está a tratar de processo civil, mas de processo penal, que prevê especificamente as regras e prazos a serem adotados em caso de recursos. Ademais, o atual CPC não prevê sua aplicação subsidiária ao processo penal na medida em que o art. 15 é enfático ao determinar que na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos suas disposições são aplicadas supletiva e subsidiariamente, não fazendo qualquer menção ao processo penal, que, como relatado alhures, possui regras próprias e específicas.

Assim, não há, como requer o recorrente, que se aplicar ao presente caso a regra do art. 180 do NCPC, primeiro, porque o CPP possui regras e prazos próprios, segundo, porque o NCPC não prevê a possibilidade de sua aplicação ao direito penal, o que só seria possível caso inexistisse norma regulando a matéria penal, o que efetivamente não é o caso.

Tem-se, no caso em espeque, que o Ministério Público recebeu os autos em 29/07/2021, só apresentando o respectivo recurso de apelação em 29/07/2021, ou seja, intempestivamente, pois seu prazo, de 05 dias, se esgotou em 03/08/2021.

Ressalto, por imperativo, que o Ministério Público, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não goza de prazo em dobro no âmbito do processo penal, sendo tal prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar 80/94, art. 128, I, que assim dispõe:

São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que tal prerrogativa não se estende ao Ministério Público. Veja-se:

O Ministério Público não goza de prazo em dobro no âmbito penal, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no art. 258 do Regimento Interno do STJ.” (AgRg no HC 392.868/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018)” (AgInt no REsp 1.658.578/MT, 5ª Turma, DJe 02/05/2018).

Assim, em sendo o prazo para interpor o recurso de apelação penal de 05 dias, nos termos do art. 593 do CPP, e tendo o Ministério público recebido os autos em 29/07/2021, e sendo o recurso de apelação interposto somente em 09/08/20212, há que ser reconhecida sua intempestividade, pois seu prazo, de 05 dias, se esgotou em 03/08/2021, não havendo, efetivamente, como ser recebido e conhecido, estando escorreita a decisão proferida pelo magistrado singular.

Portanto, escorreita a decisão primeva que não recebeu o recurso de apelação apresentado pelo órgão ministerial em razão de sua patente intempestividade.

Acerca do não recebimento do apelo em razão da intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. O Ministério Público foi intimado da sentença absolutória em 14 de fevereiro de 2018, considerando-se o primeiro dia útil sequente o início do prazo recursal. Ocorre que a apelação somente foi interposta em 20 de fevereiro de 2018, tendo o prazo recursal findado em 19 de fevereiro de 2018. APELAÇÃO MINISTERIAL NÃO CONHECIDA. (Apelação Crime Nº 70078149812, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - ACR: 70078149812 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO, ESPECIAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, CP. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PARQUET REALIZADA ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Nesse contexto, a contagem do prazo recursal ao Ministério Público inicia-se com a sua intimação pessoal, nos termos do art. 800, § 2º c/c art. 370, § 4º, ambos do CPP ante a ciência inequívoca da decisão, permitindo isonomia entre acusação e defesa. 3. No âmbito penal, o Ministério Público não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, assegurada somente à Defensoria Pública. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a sentença absolutória em razão da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. (STJ - HC: 213297 SP 2011/0164023-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2015)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO - ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 - RECURSO INTEMPESTIVO. - Ministério Público intimado da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido em 05/12/2008 (sexta-feira). Interposição do termo de recurso apenas em 16/12/2008, ou seja, em período posterior ao último dia possível para a interposição do recurso em sentido estrito, que foi em 15/12/2008 (segunda-feira), de acordo com o prazo de 5 dias determinado pelo art. 586 do CPP - Recurso não conhecido. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024081412215001 Belo Horizonte, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 11/01/2011, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2011)

Diante do exposto, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto por membro do Ministério Público do Estado contra decisão singular que não recebeu o recurso de Apelação apresentado em desfavor de Sílvia Letícia Alves dos Santos, em virtude da intempestividade da sua interposição, uma vez que apresentado em 09/08/2021, tendo o prazo recursal se exaurido em 03/08/2021, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/02/2024